Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Tentativa de roubo no interior de um coletivo no Recanto das Emas-DF, com provas pouco esclarecedoras sobre as condutas produzidas em juízo. Dois foram os depoimentos nesta fase: - do motorista do ônibus, no sentido de que houve uma "muvuca" no interior do coletivo em face de uma tentativa de roubo e viu uma pessoa com uma faca na mão. E do policial que atendia na Delegacia, no sentido de que lhe foi apresentada uma pessoa muito machucada pelos passageiros, sob a mesma acusação. O cobrador do ônibus não compareceu em juízo para prestar os necessários esclarecimentos quanto ao acontecido. Réu absolvido por insuficiência de provas pelo juiz do conhecimento, que se confirma sua decisão, pois, de real se têm provados somente atos preparatórios.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.